Tribunal: STF
Processo: Pet 10636
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA ABSOLUTA DE INDÍCIOS MÍNIMOS. FALTA DE JUSTA CAUSA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



1. Notícia de existência de fatos supostamente ilícitos praticados pelo Presidente da República e por grupo de pessoas a ele relacionadas por parentesco.



2. Manifesto descabimento da presente pretensão. Representação não acompanhada de documento ou qualquer indício ou meio de prova minimamente aceitável que noticie ou demonstre eventual ocorrência de práticas ilícitas. Afirmações conjecturais que partem exclusivamente de matéria jornalística. Ausência de base empírica mínima. Precedentes.



3. Negativa de seguimento.



    1. Trata-se de cinco requerimentos autuados no Supremo Tribunal Federal na classe “Petição” (PETs nº 10.636/DF, nº 10.637/DF, nº 10.639/DF, nº 10.640/DF e nº 10.644/DF), ajuizados em face do Presidente da República Jair Messias Bolsonaro por Erika Santos Silva, Vereadora no município de São Paulo, pelo Deputado Federal Elias Vaz de Andrade, pelo Senador da República Randolph Frederich Rodrigues Alves, por um grupo de advogados identificado como “Prerrô – Grupo de Prerrogativas” e pelo Deputado Federal Reginaldo Lázaro de Oliveira Lopes. 



    2. Todas as cinco PETs se articulam em torno do mesmo pano de fundo fático, qual seja, as palavras proferidas pelo Presidente da República em 14/10/2022, durante entrevista concedida por ele ao canal de Youtube “#NãoImportaOqueDigam”. Da referida transmissão, no que interessa, se extrai a seguinte fala:



    “Eu parei a moto em uma esquina, tirei o capacete e olhei umas menininhas, três, quatro, bonitas, de quatorze, quinze anos, arrumadinhas em um sábado numa comunidade. E vi que eram meio parecidas. Pintou um clima, voltei. ‘Posso entrar na sua casa?’. Entrei. Tinham umas quinze, vinte meninas, sábado de manhã, se arrumando. Todas venezuelanas. E eu pergunto: meninas bonitinhas de quatorze, quinze anos se arrumando no sábado para quê? Ganhar a vida. Você quer isso para tua filha, que está nos ouvindo aqui agora?”



    3. A Vereadora Erika Santos Silva (i) requer envio de ofício à Procuradoria-Geral da República para que se apurem possíveis crimes dos arts. 132, 135, 139, 218-B, 268 e 319 do Código Penal, do art. 244-A do ECA e do art. 323 do Código Eleitoral; (ii) o Deputado Federal Elias Vaz de Andrade requer envio dos autos à Procuradoria-Geral da República e à Polícia Federal para que se apure o que o Presidente da República quis dizer com a expressão “pintou um clima”, porque entrou na casa e quais providências depois tomou; (iii) o Senador Randolph Rodrigues pugna pela apuração dos fatos e a tomada do depoimento do Presidente da República, apontando possíveis práticas dos crimes dos arts. 217-A, 218-B e 319 do Código Penal; (iv) os advogados do grupo “Prerrô” pleiteiam a instauração de investigação para apurar possível ocorrência do delito do art. 319 do Código Penal e da infração administrativa do art. 247 do ECA; alternativamente, requerem seja apurada eventual divulgação de “fake news” no bojo do Inquérito nº 4781/DF; (v) por fim, o Deputado Federal Reginaldo Lázaro de Oliveira Lopes requer a remessa de sua representação à Procuradoria-Geral da República, a instauração de procedimento investigatório criminal, com acusações de xenofobia e prevaricação.



    É o relatório.



    Decido.



    4. A desvinculação do juiz da investigação criminal, como forma de preservação da imparcialidade, tem sido uma gradativa conquista histórica dos países democráticos. 



    5. Nessa direção, nossa Constituição consagrou, em matéria penal, o sistema acusatório, atribuindo a órgãos diferentes as funções de acusar e de julgar, separando de forma muito nítida tais funções. Reitere-se: em nosso sistema, a exemplo do que ocorre na imensa maioria dos países que adotam o Estado Democrático de Direito, o órgão que exerce a função de acusar não pode exercer a de julgar (e vice-versa). Trata-se de regra derivada da garantia do devido processo legal, e que, inclusive, constitui cláusula pétrea (art. 5º, LIV, c/c art. 60, § 4º, IV, da CRFB).



    6. Quanto às funções de investigação, ainda que se as tenha atribuído de forma precípua à Polícia Federal e às polícias civis, nossa Constituição não o fez de forma exclusiva. Nesse sentido, este Supremo Tribunal Federal decidiu, ao julgar o Tema nº 184 do rol da Repercussão Geral, no RE nº 593.727-RG/MG, que o “Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal (...)”.



    7. Assim, o Supremo Tribunal Federal não tem competência constitucional para exarar juízo de valor em “comunicações de crimes”, as quais possuem, em verdade, natureza extrajudicial. No âmbito dos Tribunais Superiores, o procedimento adequado é o peticionamento de notícias sobre possíveis delitos à Procuradoria-Geral da República, no que se atende, mais adequadamente, ao prefalado sistema acusatório. 



    8. Tanto é assim que o art. 230-B do RISTF prevê que, quando do eventual aporte de representações como as agora sob análise na Corte, “[O] Tribunal não processará comunicação de crime, encaminhando-a à Procuradoria-Geral da República”, que é o “dominus litis”.



    9. Não obstante a clareza dessa distinção, as comunicações contra autoridades públicas feitas de forma equivocada, isto é, diretamente ao STF ao invés da PGR, têm atingido volume bastante significativo, contribuindo para sobrecarregar ainda mais a estrutura do Tribunal, inegavelmente assoberbada.



    10. Como bem apontado pela Procuradoria-Geral da República em sua manifestação na PET nº 10.132/DF, de Relatoria do eminente Ministro Nunes Marques, o peticionamento no STF há que se dar observando racionalidade, de forma criteriosa, não de forma irrestrita, “sobretudo no campo penal e diante da especificidade da investigação de detentor de foro especial perante essa Corte, como se depreende do art. 21 do seu Regimento Interno” (Pet nº 10.132/DF, Rel. Min. Nunes Marques, j. 05/08/2022, p. 18/08/2022).



    11. Nessa linha, há diversas decisões no âmbito deste Tribunal as quais, a despeito da previsão contida na parte final no art. 230-B do Regimento Interno, extinguem de plano notícias de fatos encaminhadas erroneamente para o Supremo Tribunal Federal. Destaco trecho de decisão do eminente Ministro Dias Toffoli que, em maio deste ano, julgou prontamente extinta uma “notícia crime” por delito de prevaricação supostamente praticado pelo Presidente do Senado, na PET nº 10.292/DF:



    “Em primeiro lugar, em caso de suposta prática de crime processável mediante ação penal pública, deve-se observar que a Procuradoria-Geral da República, detém, privativamente, a atribuição de promovê-la (art. 129, CF) perante esta Suprema Corte quando os supostos crimes traduzirem-se em “crimes comuns” alegadamente praticados pelo Presidente da República (art. 102, I, “b”, CRFB).



    Em hipóteses como a presente, portanto, em respeito ao sistema acusatório e, notadamente, à titularidade da atribuição de representar por abertura de inquérito - exclusiva da PGR, na compreensão até hoje adotada por esta Corte, em casos que tais - não há como o Judiciário substituir a atividade ministerial exercendo juízo valorativo sobre fatos alegadamente criminosos, atribuição exclusiva do Parquet, reitera-se.”



    (Pet nº 10.292/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24/05/2022, p. 25/05/2022)



    12. No mesmo sentido, vejam-se, entre outras, as PETs nº 10.489/DF, nº 10.188/DF, nº 9.967/DF e nº 9.552/DF, todas de Relatoria do eminente Ministro Dias Toffoli, e a PET nº 9.549/DF, de Relatoria do eminente Ministro Roberto Barroso. Já da PET nº 6.301/DF, de Relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, se extrai também singela determinação de extinção e arquivamento, nos seguintes termos:



    “Trata-se de comunicação de crime, apresentada pela Coligação Majoritária por Uma Só Manaus, em desfavor de Alfredo Pereira do Nascimento e Marcelo Ramos Rodrigues.



    Na forma do art. 230-B, do Regimento Interno, o Tribunal não processa comunicações de crime. O requerente deverá oferecer sua notícia diretamente às autoridades competentes.



    Ante o exposto, dê-se baixa e arquivem-se os autos.”



    (Pet nº 6.301/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16/09/2016, p. 21/09/2016)



    13.  Chama a atenção, outrossim, o crescente ajuizamento de “notícias crime” nesta Corte cujas reais intenções de seus proponentes, na verdade, ultrapassam a órbita meramente jurídica. São representações feitas com nítido propósito político e/ou de autopromoção. Esse viés, ainda que não presente em todos os casos, por óbvio não tem passado despercebido. A respeito desse problema, assim já se manifestou a Procuradoria-Geral da República, na PET nº 10.461/DF:



    “A autuação de Notícias de Fato como Petições no Supremo Tribunal Federal, ademais, mostrou-se via para possíveis intenções midiáticas daqueles que cada vez mais endereçam comunicação de crime imediatamente à Suprema Corte, em vez de trilharem o caminho devido do sistema constitucional acusatório do art. 129, inciso I, noticiando os fatos ao Ministério Público, a fim de iniciar as perscrutações de hipotético delito, fase eminentemente pré-processual (...).”



    14. O eminente Ministro Marco Aurélio, por ocasião da PET nº 9.605/SP, notou, com extrema argúcia, essa intenção:



    “A rigor, cabe informar à autoridade policial ou ao Ministério Público Federal, titular de uma possível ação penal incondicionada, a prática criminosa, mas parece ter mais repercussão vir ao Supremo.” (grifos acrescidos)



    15. É evidente, ainda mais em relação ao público leigo, o maior impacto que pode trazer o oferecimento de uma “notícia-crime” diretamente ao Supremo, para que este, depois, encaminhe à PGR, como se nisso já houvesse algum juízo de valor sobre a verossimilhança das acusações.



    16.  A respeito da utilização do Supremo Tribunal Federal como mero órgão de passagem, assim já se manifestou o eminente Ministro Luiz Fux, por ocasião do julgamento do agravo regimental na PET nº 8.825/DF:



    “Inegavelmente, há manifesto abuso do direito de peticionar quando o autor pretende se valer do Poder Judiciário como órgão de passagem para pleitos contrários às leis e às instituições democráticas”.



    17. Logo, há que se atentar ao risco de instrumentalização indevida do Poder Judiciário para fins políticos, com a mera intenção de se gerar notícia, seja para atacar um adversário político ou ideológico, seja para autopromoção, o que inclusive merece maior atenção em época de campanha eleitoral, como é a presente. 



    18. De qualquer forma, e independentemente do que se expôs, é público que a Procuradoria-Geral da República já possui ciência dos fatos aqui noticiados, oficiada que foi por outros parlamentares1, o que apenas ratifica a compreensão de que o caso demanda imediato arquivamento.



    19. A despeito disso, o fato que ensejou a propositura destas cinco petições diretamente no Supremo Tribunal Federal, ao invés de serem destinadas à PGR por seus subscritores, revela-se de pronto manifestamente destituído de conteúdo penalmente relevante, o que recomenda seu arquivamento também pela flagrante falta de justa causa.



    20. O Poder Judiciário possui importante papel como garantidor de direitos fundamentais e limitador/legitimador do exercício do poder punitivo estatal. Se deve zelar pela não manutenção de inquéritos desprovidos de indícios minimamente suficientes, quanto mais não deve, portanto, provocar ele próprio investigações temerárias e lastreadas em ilações, das quais não se extraem razoáveis probabilidades de ocorrência de crime. Como lembrado pelo eminente Ministro Gilmar Mendes em seu voto divergente no Inq nº 4.513/DF, “o papel judicial de proteção dos direitos fundamentais das pessoas investigadas deve ser exercido pelo Supremo Tribunal Federal em todas as fases da persecução penal”. Seguindo esse caminho, assim se manifestou o eminente Ministro Ricardo Lewandowski na PET nº 10.617/DF:



    “Isso posto, por entender que não existe justa causa para a deflagração da persecução penal, e considerando, ainda, que o representante, ao que tudo indica, agiu com mero espírito de emulação, quiçá com o intuito de atingir a honra pessoal e reputação funcional do representado, nego seguimento ao pedido, com lastro no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.” 



    21. A propósito, anoto que o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal atribui ao relator o poder de negar seguimento a pedido contrário à jurisprudência dominante ou manifestamente improcedente. Além disso, nos casos da existência de jurisprudência consolidada da Corte, pode o relator, inclusive, dispensar a manifestação da Procuradoria-Geral da República - PGR, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF.



    22. Cito, nesse sentido, decisão do eminente Ministro Dias Toffoli, na Pet nº 10.368/DF, que desde logo considerou atípicos os fatos narrados na notícia-crime, sendo rejeitada no mérito a petição, ante a manifesta ausência de justa causa. Da mesma forma procedeu o eminente Ministro Luís Roberto Barroso, na PET nº 9.052/DF, e o eminente Ministro Alexandre de Moraes, na PET nº 9.825/DF, entre outros casos. E assim também decidi, recentemente, na PET nº 10.562/DF.



    23. Com efeito, o fato apontado como “criminoso”, a demandar eventual deflagração de ação-crime ou instauração de inquérito policial, não resiste a um mínimo juízo de verossimilhança sob a perspectiva do direito penal. Até mesmo as representações feitas com intenção extrajurídica precisam guardar mínima coerência técnica com a dogmática jurídico-penal.



    24. Não é o caso destas cinco petições.



    25. Inicio examinando o tipo previsto no art. 319, do Código Penal (prevaricação), que, aliás, tem como vítima a Administração Pública. A despeito das especulações levantadas na maioria das representações, não há quaisquer elementos minimamente concretos, ou mesmo lógicos, a indicar na fala presidencial que algum ato de ofício tenha sido retardado ou deixado de ser praticado, sobretudo porque se exige, conforme basilar lição doutrinária, a demonstração do dolo específico do funcionário público (“para satisfazer interesse ou sentimento pessoal”). Nada disso é sequer indiciariamente extraível do fato narrado nas petições.



    26. “Interesse pessoal”, nos dizeres de Guilherme de Souza Nucci, é “qualquer proveito, ganho ou vantagem auferido pelo agente”, ao passo que “sentimento pessoal” é a “disposição afetiva do agente em relação a algum bem ou valor”2. O elemento subjetivo do tipo é o dolo específico, inexistente a forma culposa. Cito escólio de Luiz Regis Prado:



    “O tipo subjetivo da prevaricação está representado pelo dolo, que se consubstancia na consciência e vontade de praticar qualquer uma das condutas mencionadas pelo tipo, acrescido do elemento subjetivo do injusto, manifestado pelo fim especial de agir expresso nas palavras para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. ”3



    27. Nesta Corte, assim já se manifestou o eminente Ministro Marco Aurélio, acerca do tema:



    “(...) o crime tipificado no artigo 319 do Código Penal, voltado à preservação do bem jurídico que é a Administração Pública, exige, para configuração, o dolo específico, a vontade livre e consciente de praticar as ações ou omissões nele previstas para satisfazer interesse ou sentimento pessoal” (HC 86834).



    28. Assim, não encontro elementos mínimos que configurem justa causa para investigação pelo delito do art. 319 do Código Penal. O mesmo, adianto, se verifica em relação aos demais delitos apontados nas PETs. Aliás, quanto a eles, constato que as acusações são ainda mais descomedidas e exorbitantes. Prossigo na análise.



    29. O crime do art. 132 do Código Penal pune quem expõe a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Trata-se de crime de perigo concreto, não abstrato, conforme classificação doutrinária majoritária.



    30. Ainda que o tal encontro com as jovens venezuelanas tenha ocorrido durante a pandemia de COVID-19, não consta que o Presidente estivesse doente naquela época específica, ou tenha estado imediatamente antes ou depois. De qualquer forma, e como já mencionado, é insuficiente para a caracterização do crime a existência de “perigo futuro, remoto ou puramente presumido. Em síntese, cuida-se de delito de perigo concreto, exigindo-se a demonstração deste para sua caracterização”4 . O elemento subjetivo do tipo é o dolo, exigindo-se, por parte do agente, a consciência e a vontade de expor a vida ou a saúde alheia a perigo direto e iminente. Não existe a forma culposa, derivada da inobservância de cuidado objetivo exigido.



    31. Já o crime do art. 135 do Código Penal pune quem deixa de prestar assistência à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo. O elemento subjetivo do tipo, novamente, é o dolo. Não se pune a forma culposa. Ademais, em relação a este tipo penal, “o dever de prestar assistência ou de solicitar o socorro da autoridade pública limita-se à preservação da vida ou da saúde alheias”5. 



    32. O delito do art. 139 do Código Penal pune a difamação, isto é, a imputação de fato ofensivo à reputação de outrem. O bem jurídico protegido é a honra. Exige o animus diffamandi, o propósito de ofender, a finalidade de macular a reputação alheia. Da fala do Presidente, contextualizada, não se extrai minimamente esse elemento subjetivo. Trata-se, ademais, de crime de ação penal privada. No ponto, portanto, a parte proponente da notícia-crime carece flagrantemente de legitimidade.



    33. Quanto aos delitos dos arts. 217-A e 218-B do Código Penal, também aventados em duas das PETs, igualmente não se fazem presentes mínimos elementos que justifiquem início de persecução penal.



    34. O art. 217-A pune o estupro de vulnerável, definido como a conjunção carnal ou a prática de outro ato libidinoso contra menor de catorze anos. Não há nos autos qualquer indício de que o Presidente tenha sequer encostado nas jovens, as quais, pela narração, tinham mais de catorze anos. Menos ainda que o tenha feito com intenção lasciva. Registre-se que a adequação típica, no caso, também exige o dolo.



    35. O art. 218-B, por seu turno, pune quem submete, induz ou atrai à prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém menor de idade ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tenha o necessário discernimento; bem como quem facilita, impede ou dificulta o abandono dessas práticas por parte dessas pessoas.



    36. Não há qualquer verossimilhança na suposição de que a ação presidencial, conforme os fatos trazidos, tenha, de alguma forma, facilitado a prostituição, impedido ou dificultado o seu abandono pelas jovens. Se é que estavam sendo submetidas à prostituição, visto que o Presidente pode, simplesmente, e sem culpa ou dolo, ter se enganado. Partindo-se, contudo, da premissa da ocorrência da prostituição, em relação à qual não há qualquer indício de materialidade, a ação presidencial não teria tido qualquer relevância causal.



    37. O mesmo se diga em relação ao art. 244-A do Estatuto da Criança e do Adolescente, que pune quem submete criança ou adolescente à prostituição ou exploração sexual.



    38. Com relação ao suposto delito do art. 268 do Código Penal, de infringência à determinação do poder público destinada a impedir propagação de doença, reitera-se o que já foi dito a propósito do art. 132, supra. Aliás, a respeito do tipo penal em questão, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República na PET 9759, ressaltando a ausência de tipicidade material em conduta análoga à que agora se pretende, de forma requentada, e em momento eleitoral, imputar ao Presidente: 



    “Para que haja consumação do crime de infração de medida sanitária preventiva (art. 268 do Código Penal), faz-se necessário, por força do princípio da fragmentariedade, que se crie, de fato, situação de perigo para a saúde pública. É preciso que a conduta possa realmente ensejar a introdução ou propagação de doença contagiosa. 



    É intuitivo, pois, que impor o cumprimento de pena de detenção, de um mês a um ano, e multa (art. 268 do Código Penal) a quem for encontrado em via pública, enquanto durar a epidemia de COVID-19, sem máscara de proteção facial, retirará do Direito Penal o seu caráter fragmentário.



    (...)



    No caso de que se cuida, o Presidente da República, ao participar dos eventos referidos pelos noticiantes, não havia sido notificado para se sujeitar a qualquer das medidas mencionadas acima, mesmo porque, na ocasião, não estava doente, nem apresentava sintomas de COVID-19. 



    E ainda que tivesse sido notificada para cumprir uma daquelas medidas, a autoridade noticiada, caso viesse a descumpri-las, não poderia ser punida penalmente. Em um primeiro momento, a Portaria Interministerial 5, de 17 de março de 2020, até estabelecera que o descumprimento das medidas previstas no art. 3º da Lei 13.979/2020 poderia sujeitar os infratores às sanções penais previstas nos artigos 268 e 330 do Código Penal. 



    Pouco tempo depois, porém, a aludida previsão normativa foi revogada, expressamente, pela Portaria Interministerial 9, de 27 de maio de 2020, que deixou de prever possível persecução penal em desfavor de infratores das tais medidas de enfrentamento, elencadas na Lei 13.979/2020”. 



    39. O eminente Ministro Ricardo Lewandowski, Relator da indigitada PET nº 9.759/DF, determinou o arquivamento do expediente.



    40. Quanto à suposta incidência do art. 247 do ECA, extrai-se do dispositivo a punição a quem divulgar, “total ou parcialmente, sem autorização devida, por qualquer meio de comunicação, nome, ato ou documento de procedimento policial, administrativo ou judicial relativo a criança ou adolescente a que se atribua ato infracional” (grifei).



    41. Trata-se, diga-se de plano, de infração administrativa, e não de crime. Está prevista expressamente no Capítulo II, do Título VII, do Estatuto. A par disso, o dispositivo claramente visa a proteger adolescente ao qual se atribua ato infracional, ou seja, proteger de eventual espetacularização o adolescente infrator acusado de conduta equiparada a crime.



    42. No caso, as jovens não cometeram ato infracional. Não foram e não estão sendo acusadas da prática de qualquer infração equiparada a crime. Não havia, quando da fala do Presidente, qualquer procedimento policial, administrativo ou judicial instaurado em face delas para apuração de ato infracional. Assim, sequer é necessário cotejar o artigo de lei com a fala do Presidente para concluir que, por óbvio, por completa impossibilidade lógica, ele não divulgou nome, ato ou documento de procedimento policial, administrativo ou judicial relativo a adolescente acusado de ato infracional.



    43. Quanto à acusação de xenofobia, a leitura contextualizada da fala do Presidente permite, também aqui, afastar de pronto qualquer interpretação neste sentido. Não se extrai da manifestação qualquer ofensa à Lei nº 7.716, de 1989, que define os crimes de preconceito de raça ou cor, incluindo-se também o preconceito por origem nacional. A parte noticiante, a esse respeito, teceu considerações absolutamente genéricas.



    44. Quanto à possível ocorrência de delito eleitoral e o pedido alternativo de envio dos autos para processamento junto ao Inq nº 4.781/DF, reitero que o próprio Relator do indigitado inquérito tomou contato já com os fatos envolvendo a fala do Presidente da República (que, a propósito, foi noticiada por todos os grandes veículos de comunicação) e, a princípio, não detectou a ocorrência de crime, conforme será discorrido adiante.



    45. Não há, também aqui, repise-se, qualquer evidência de que o Presidente da República tenha agido com o dolo que lhe é acoimado pelos noticiantes. Ainda que assim não fosse, não se encontra conexão com os fatos tratados no Inq nº 4.781/DF, o qual, nas palavras do próprio Relator, conforme voto proferido na Pet nº 9.844/DF, tem como objetivo “a investigação de notícias fraudulentas (fake news), falsas comunicações de crimes, denunciações caluniosas, ameaças e demais infrações revestidas de animus caluniandi, diffamandi ou injuriandi, que atingem a honorabilidade e a segurança do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de seus membros; bem como de seus familiares, quando houver relação com a dignidade dos Ministros, inclusive o vazamento de informações e documentos sigilosos, com o intuito de atribuir e/ou insinuar a prática de atos ilícitos por membros da SUPREMA CORTE, por parte daqueles que têm o dever legal de preservar o sigilo; e a verificação da existência de esquemas de financiamento e divulgação em massa nas redes sociais, com o intuito de lesar ou expor a perigo de lesão a independência do Poder Judiciário e ao Estado de Direito”.



    46. Enfim, as cogitadas subsunções a diversos tipos penais revela apenas o nítido propósito de vir a incriminar o Chefe do Poder Executivo Federal, per fas et per nefas, mediante elucubrações subjetivas tiradas de ilações da objetividade dos fatos, donde se detecta o desvio de finalidade no peticionamento. Chega-se ao ponto de propor alternatividade nas incriminações cogitadas, não como decorrência de possível conflito aparente de normas e da aplicação dos princípios que o solucionam (como o da especialidade ou o da subsidiariedade), e sim mediante a subordinação a eventos futuros, incertos e aleatórios, denotando total desconhecimento ou desvirtuação da principiologia constitucional garantista que rege a aplicação do direito penal no Brasil.



    47. Não fosse o bastante, é oportuno registrar que o mesmo fato que ensejou o protocolo destas petições no STF foi objeto de exame no âmbito da representação nº 0611521-53.2022.6.00.0000, fato amplamente noticiado pela imprensa. E o eminente Ministro Alexandre de Moraes, no exercício da Presidência do Tribunal Superior Eleitoral, ao apreciar o assunto sob a óptica eleitoral, assim se pronunciou:



    “Tal contexto evidencia a divulgação de fato sabidamente inverídico e descontextualizado, que não pode ser tolerada por esta CORTE, notadamente por se tratar de notícia falsa divulgada durante o 2º turno da eleição presidencial. 



    A notícia, conforme indicado pelos Representantes, com indicação dos respectivos links, foi reproduzida pelos demais representados e, inclusive, mencionada e comentada pela esposa do Representado Luís Inácio Lula da Silva. 



    A divulgação de fato sabidamente inverídico, com grave descontextualização e aparente finalidade de vincular a figura do candidato ao cometimento de crime sexual, parece suficiente a configurar propaganda eleitoral negativa, na linha da jurisprudência desta CORTE, segundo a qual a configuração do ilícito pressupõe ‘ato que, desqualificando pré-candidato, venha a macular sua honra ou a imagem ou divulgue fato sabidamente inverídico’ (AgR-REspe 0600016-43, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO)”.



    48.  Nota-se que o eminente Presidente do TSE não só detectou manifesta descontextualização das falas do Presidente como deixou patente a tentativa de uso político. E mais: ainda que a análise tenha sido feita à luz da legislação eleitoral, se houvesse, de fato, algum indício da prática de ilícitos penais, seria o caso de determinação de remessa de cópia ao Ministério Público para o eventual oferecimento de denúncia, conforme prescreve o art. 40 do Código de Processo Penal:



    Art. 40. Quando, em autos ou papéis de que conhecerem, os juízes ou tribunais verificarem a existência de crime de ação pública, remeterão ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia.



    49. Feitas as observações acima, nunca é demais lembrar, e no presente caso se mostram oportunas, as lições de Basileu Garcia a respeito da correta interpretação das leis penais e, notadamente, dos tipos incriminadores:



    “(...) não pode o intérprete, a pretexto de penetrar no significado da norma penal, dilatar-lhe o âmbito, a ponto de infringir o princípio da legalidade dos delitos e das penas, criando por analogia, para regular e punir determinado fato, um preceito que não o alcançava.



    (...)



    A interpretação, em matéria penal, em se tratando de incriminar, deve, pois, ser declarativa, ou estrita. Mas também se pode dizer que o intérprete necessita revestir-se de preocupação restritivista, porque só havendo sincero cuidado de restringir se evitará ampliar injustamente a compreensividade do texto punitivo.



    (...)



    Decorre a tipicidade da perfeita conformidade da conduta com a figura que a lei penal traça, sob injunção do princípio nullum crimen, nulla poena sine lege. Só os fatos típicos, isto é, meticulosamente ajustados ao modelo legal, se incriminam”6.



    50. Os tipos penais não podem ser interpretados de forma estrita em face de uns e de forma elástica em face de outros, em verdadeira aplicação do vetusto Direito Penal do autor em detrimento do Direito Penal dos fatos. A defesa do garantismo penal e de seus princípios, tão celebrados deve valer para todos. Não é admissível excepcionar a legalidade e a defesa da Constituição a depender dos sujeitos envolvidos. 



    51. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ressalte-se, firmou-se de modo contrário à deflagração de persecução criminal quando ausente base empírica mínima. Nesse sentido, destaco julgado desta Suprema Corte, assim ementado:



    Agravo regimental na petição. Representação mediante a qual se noticia a existência de fatos supostamente ilícitos praticados por membro do Superior Tribunal de Justiça e por familiares. Manifesto descabimento da presente pretensão. Representação não acompanhada de documento ou qualquer indício ou meio de prova minimamente aceitável que noticie ou dem